Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO. DECRETAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO EM TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. RESOLUÇÃO 213/2015 DO CNJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido liminar contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de designação da audiência de custódia. 1.1. Em seu agravo, o Ministério Público destaca ser imprescindível a observância de normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, sem distinção da modalidade prisional. 1.2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a dívida de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia refere-se à necessidade de realização de audiência de custódia nas prisões do devedor de alimentos, por não ter natureza criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A audiência de custódia possibilita que o juiz analise a necessidade da prisão preventiva ou se medidas alternativas poderiam ser aplicadas. O objetivo é assegurar os direitos fundamentais do detido e prevenir prisões arbitrárias. 3.1. A fim de dirimir eventuais dúvidas referentes à aplicabilidade da audiência de custódia, com base na Resolução 213/2015, em 05/08/2022, a Ministra Corregedora Nacional de Justiça, Maria Thereza Rocha de Assis Moura, proferiu decisão que foi comunicada a todos os tribunais, no sentido de que deveria haver audiência de custódia em prisões de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido para que se faça constar expressamente no mandado de prisão expedido em desfavor da parte executada, a determinação para a realização da audiência de custódia.
Tese de julgamento: "Em respeito aos direitos constitucionais e infraconstitucionais da parte executada, e em consonância com a clara orientação do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se a imprescindibilidade de que conste expressamente no mandado de prisão, a determinação para a realização da audiência de custódia".
_________
Dispositivos relevantes citados: Pacto de São José da Costa Rica, art. 7, itens 5 e 7; CNJ, Resolução 213/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, RCL 29303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, 6/3/2023.